Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. POLO ATIVO. IDENTIFICAÇÃO DO POSSUIDOR DO VEÍCULO. DADO DESNECESSÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil determina ao Juízo que confira à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do processo.
2. Em relação à ausência de regularização do polo ativo, verifica-se que não houve a inclusão de todos os herdeiros na segunda emenda apresentada, porém a questão já havia sido sanada na emenda anterior. Frise-se, outrossim, que não é necessário que a petição inicial seja apresentada em uma única peça consolidada, sobretudo quando o exame das emendas não dificulta o julgamento do mérito, tendo em vista o princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (Acórdão 1331055, 07168008620208070003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021
3. A ausência de identificação do atual possuidor do veículo não impede o julgamento do mérito, verificados o pedido liminar de tutela de urgência e de mérito formulados em face do comprador do veículo, ora réu.
4. Em face dos princípios da cooperação e da economia processual, a extinção do processo revela-se prematura e medida de extremo rigor, notadamente em razão da parte ter colaborado com o Juízo para o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, e de ser possível o julgamento do pedido, a partir dos elementos extraídos das emendas apresentadas
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.